Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706420-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS AGRAVADO: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LEGAL, VANESSA DUARTE EMENERGILDO, GIOVANA MENEGAZ D E S P A C H O Visto. Considerando o pedido de habilitação nos autos (ID 76946135), INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator